Tribunal: TJMT
Processo: 0018676-80.2014.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018676-80.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO COVRE - CPF: 056.881.679-04 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), OLINDA MAFALDA CODRE - CPF: 010.668.141-98 (APELADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (APELADO), GERALDO COVRE - CPF: 056.881.679-04 (APELANTE), OLINDA MAFALDA CODRE - CPF: 010.668.141-98 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018676-80.2014.8.11.0015

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR IMÓVEIS E OUTORAR ESCRITURA PÚBLICA
EM FAVOR DOS COMPRADORES AUTORES DA DEMANDA -
REVELIA DO REQUERIDO – ATRASO IMOTIVADO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CO
MPRADOR QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL
-
INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO
A SE CONSIDERAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, AINDA QUE FORA DO PRAZO CONTRATUAL
- POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA

- ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
-
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA

- CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO D
OS AUTORES VENDEDORES PROVIDO EM PARTE -
PROVIMENTO PARCIAL
–
RECURSO

D
O REQUERIDO DESPROVIDO.

A demora no cumprimento das obrigações assumidas e ausente qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, em particular, a força maior, atrai a aplicação da multa prevista na cláusula penal.

Se a cláusula contratual se revelar manifestamente excessiva, comporta redução equitativa, na esteira da jurisprudência do STJ.

É possível a cumulação dos juros moratórios com a cláusula penal, já que esta, ainda que sancionatória, tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período de mora do devedor, de modo que não caracteriza
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida
m
-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
interpost
a
s por
MARCOS CALZA
e

GERALDO COVRE e OLINDA MAFALDA COVRE,
contra sentença que na Ação
de OBRIGAÇÃO DE FAZER movida em desfavor de
MARCOS CALZA
, julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar
que o requerido promova o cumprimento da obrigação de fazer, constante
na
s
cláusulas
3º, item “e”, cláusula 3ª, parágrafo 4º e cláusulas 7ª e 8ª do termo de rerratificação de instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 36/40), providência já cumprida (fls. 63 e 89/90)
e reduzir o percentual
da cláusula penal
contratada de 10%,
prevista na cláusula 11 do termo de fls. 36/40,
para o
equivalente a 2,5% do valor global do contrato, que equivale a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
.

Em seu apelo,
Marcos
Calza
(id 150280150), aduz que
mesmo que considerado revel, compareceu nos
auto
r
es
e comprovou que a mora ocorreu por motivos alheios à sua vontade, frente a dificuldade de regularização dos imóveis por estarem em nome de terceiros
, além de que um dos imóveis que seria usado como pagamento precisaria ser desmembrado, o que ocasionou a demora.

Afirma que cumpriu integralmente sua obrigação de modo que não há razão para arbitramento de multa - cláusula penal. Defende que o mero atraso na obr
igação não autoriza a incidência da cláusula 11
ª
, porquanto
ela
diz respeito à clausula penal pelo inadimplemento absoluto do contrato
, o que não ocorreu.

Sustenta que a ausência de previsão nos contratos, de multa moratória, afasta a possibilidade de condenação do apelante em qualquer tipo de multa
contratual.

Pede o provimento do recurso para que seja afastada a multa prevista na cláusula 11ª, do aditivo contratual
, por tratar-se de multa de natureza compensatória.

Nas suas razões de apelação,
Geraldo
Covre
e Olinda Mafalda
Covre

(id 150280154)
, aduzem que o contrato foi firmado entre as partes em 16-8-2012 e o cumprimento das obrigações apenas se deu em 04-03-2015 e 09-04-2015
, data em que finalmente pagou as despesas e entregou as escrituras públicas relativas a todos os imóveis.

Dizem que o cumprimento tardio da obrigação autoriza a incidência da multa contratual no percentual contratado de 10%
, referente a Cláusula Penal, nos termos dos artigos 408 e 409 do CC,
máxime porque o requerido foi revel na presente ação e em nenhum momento apresentou
, tempestivamente,
proposta para solução definitiva da demanda.

Sustentam, assim, a aplicação da multa em sua integralidade
que é de 10%
, em razão da sua natureza compensatória ante a inexecução completa do contrato por parte do requerido.

Por fim, asseguram que a sentença está omissa no que tange a incid
ência da correção monetária e juros de mora
sobre a condenação, especialmente no que tange a data inicial e ín
dice a serem usados por ocasião da liquidação de sentença.

Pedem a reforma da sentença a fim de
autorizar a incidência da multa na sua integralidade de 10%, tal como previsto na Cláusula 11 do Termo de Rerratificação firmado entre as partes, ou, de fo
rma alternativa, seja fixada entre o mínimo de 5% até 10% sobre o valor global da compra e venda.

Não há contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018676-80.2014.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os recursos são de sentença que julgou
parcialmente
procedente a Ação
de Obrigação de Fazer proposta por GERALDO COVRE e OLINDA MAFALDA COVRE em desfavor de MARCOS CALZA, para condenar o requerido ao pagamento de cláusula penal reduzida de
10% para 2,5% do valor total do contrato, que equivale a
R$
81.
000,00 (
oitenta e um
mil reais)
.

Ambos os recursos têm o mesmo objeto. De um lado os autores
GERALDO COVRE e OLINDA MAFALDA COVRE
pretendem seja mantida a cláusula contratual de 10% sobre
o valor global do pactuado, enquanto o requerido
MARCOS CALZA
pretende seja afastada a incidência, ao argumento de que cumpriu as obrigações
, cuja
mora
se deu
por motivos alheios à sua vontade, frente a dificuldade de regularização dos imóveis por estarem em nome de terceiros
.

Das provas, observa-se que
as partes firmaram Contrato
de Compra e Venda de Imóvel Rural na data de
28-03-2012
,
no valor total de R$3.240.000,00, por meio do qual os autores venderam
imóvel com área de 24,20hectares - chác
a
ra 303 e 304, objeto das Matrículas 074 e 2888, do CRI de Sinop –MT, pelo qual o
requ
erido Marcos
Calza
se comprometeu a quitá-lo, por meio da entrega de
imóveis descritos nas letras
“
a e b
”
, bem assim
bem móvel descrito na letra “c” e o valor de R$200.000,00, no ato da assinatura do pacto
(id 150277985).

Observa-se, ainda, que
,
posteriormente, na data de
16-8-2012
,
firmaram
Termo de Rerratificação da compra e venda
, por meio do qual o requerido Marco
Calza
, como forma de pagamento do negócio,
se compromete
u
a
construir dois imóveis residenciais

(Cláusula 3ª, letra e)
,

com início do prazo a contar da assinatura do negócio
jurídico celebrado, além de se obrigar a proceder a outorga imediata das escrituras públicas relativas aos imóveis previstos nas cláusulas 3ª, §4º e cláusulas 7ª e 8ª do contrato
(id 150277985 - Pág. 37 a 40).

Constata-se que na data de
15-01-2013
os autores realizaram a notificaçã
o do requerido para cumprir as cláusulas contratadas, especialmente a construção dos imóveis re
sidenciais previstos na letra “e” da Rerratificação
, bem assim providenciasse a outorga imediata de todos os imóveis objeto da transação, previstos nas letras “a”, “b”, “c” e
“e”, e Cláusula 3ª (id 150277985 - Pág. 49 a
53).

O requerido foi devidamente citad
o
, mas
deixou de contestar a demanda,
razão
pela qual a sentença reconheceu, com acerto, sua
revel
ia
.

É incontroverso
, ainda
,
que
cumprimento do contrato
, por parte do requerido, se deu tardiamente, porquanto apenas em
04-3-2015 é que procedeu a entrega dos imóveis residenciais (letra “e” da Rerratificação)

(id
150277986 pág. 18)
, bem assim, na data de 09-04-2018, os autores manifestaram o cumprimento da obrigação no que tange a entrega das escrituras públicas dos imóveis dados em pagamento
, conforme previsto na Cláusula 3ª, §4º e Cláusulas 7ª e 8ª, do Termo de
Rerratificação
do contrato firmado entre as partes.

Assim, conclui-se que o cumprimento das obrigações por parte do requerido se deu fora do acordado, o que autoriza mesmo
a incidência de multa pelo atraso.

É cediço que a cláusula penal é um pacto acessório pelo qual as partes contratantes convencionam, previamente, o valor de eventuais perdas e danos consequentes da inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado.

Tal instituto tem um caráter dúplice: compensatório e moratório (art. 409, CC) - cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor.

Extrai-se da lição dos doutrinadores Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves de Farias a diferenciação:

“Na cláusula penal moratória, o credor tem interesse em obter a prestação que lhe foi recusada no momento adequado, pois
esta
ainda lhe é útil.

A multa contratual funciona como um sucedâneo das perdas e danos decorrentes do período em que a prestação ficou em atraso. (...) A cláusula penal compensatória é aquela que estipula multa para a total inexecução contratual, ou seja, nas hipóteses de absoluto descumprimento da obrigação ao tempo de seu vencimento.

Aqui, a cláusula penal tem feição de indenização substitutiva." (Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, in Curso de Direito Civil - 6ª edição revista, ampliada e atualizada. 2012.)

Na Rerratificação, por meio d
a cláusula décima primeira
restou prevista a
multa no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
(R$3.240.000,00)
, que corresponde a R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).

Como dito,

h
o
uve o cumprimento integral do contrato, contudo, de forma tardia, porquanto o contrato foi celebrado em 16 de agosto de 2012 e o cumprimento ocorreu em 04 de março de 2015 e 09 de abril de 2018.

Ressalta-se que o requerido foi devidamente citado para responder a ação
,
apresentar sua defesa, ou mesmo comprovar as razões jurídicas pelas quais teria deixado de cumprir
sua parte na avença, no tempo e modo contratados. Contudo,
permaneceu inerte e
muito tempo depois do ato citatório é que compareceu em juízo
, ocasião em que argumentou que
a mora teria ocorrido por motivos alheios à sua vontade (necessid
ade de desmembramento dos imóveis)
.

Ocorre que
nesta quadra processual,
tal argumento
não pode ser admitido
,
notadamente
porque desde que assinou os contratos, assumiu as obrigações neles previstas e não há notícia ou prova de que tenha interpelado os autores acerca de eventual necessidade de documentos outros ou de maior prazo para
que
a
s
outorga
s
das escrituras fosse
m

realizada
s
em favor dos autores.

Portanto, a demora no cumprimento das obrigações assumidas e ausente qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, em particular, a força maior, atrai aplicação da multa prevista na cláusula penal.

Com efeito, o Código Civil estabelece em seus artigos 408 e seguintes sobre a cláusula penal:

“
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409.
A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.
”

Nesse sentido também é o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

“
A cláusula penal pode ser estipulada para o caso de deixar o devedor de cumprir a totalidade de sua obrigação, ou então, com caráter mais restrito, e por isto mesmo mais rigoroso, para o de inexecução em prazo dado.
Na primeira hipótese o devedor incide na pena se deixa de efetuar a prestação, na segunda torna-se devida a multa pelo simples fato de não ter realizado a tempo, ainda que possa executá-la ulteriormente.
(
in Instituições
de Direito Civil, V.II, Forense, p. 151)

Anota-se, por importante que nos termos do art. 416 do CC
"para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo"
, ou seja, é devida a cláusula penal mesmo que o dano não seja efetivamente verificado na realidade. Desta feita, mantém-se a r. sentença que condenou a promitente vendedora ao pagamento da cláusula penal.

No que tange ao percentual da multa, observa-se que fora prevista em 10%
sobre o valor do contrato que, no caso, corresponde a R$324.000,00.

Contudo, andou bem a sentença ao reduzir o percentual para 2,5% do contrato, porquanto, ainda que tardio, é incontroverso o adimplem
ento do pactuado
, caso em que restou atingida sua função social
do pacto
(artigo 421 do CC)
, circunstância que autoriza o abrandamento do valor da cláusula penal
, por força do disposto no artigo 413, do Código Civil.

Nesse sentido:

"No atual Código Civil, o
abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda"

(
REsp
1.898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 26/3/2021).

No mesmo sentido, cita-se
REsp
1803803 / RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA
TURMA, ATA DO JULGAMENTO 09/11/2021,
REsp
1888028/SP, RELATOR Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, DATA DO JULGAMENTO 16/08/2022.

Quanto a
aplicação dos juros de mora

e
correção monetária
sobre a cláusula penal,
com razão
os autores
apelante
s Geraldo
Covre
e Olinda Mafalda
Covre
.

Assim se diz, porque os juros moratórios não se constituem em compensação, o que os diferencia dos juros remuneratórios, devidos pelo empréstimo de capital. Sua natureza é tão somente coercitiva, já que visa inibir a mora do devedor.

Nessa linha, é perfeitamente possível a cumulação dos juros moratórios com a cláusula penal, já que esta, ainda que sancionatória, tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período de mora do devedor, não havendo se falar em
bis in idem
.

Ademais,
o art. 404 do CC/02 prevê que eventuais perdas e danos serão pagos mediante correção monetária, cumulativamente a juros de mora,
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo da pena, que pode ser fixada pelo juiz ou, como no presente caso, previamente convencionada entre as partes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula penal é um pacto acessório pelo qual as partes contratantes convencionam, de antemão, o valor de eventuais perdas e danos
consequentes
da inexecução culposa da obrigação principal. 2. Nos termos do art. 404 do CPC, é lícita a cumulação de juros moratórios e cláusula penal no ressarcimento das perdas e danos, já que esta, ainda que punitiva, tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período de mora do devedor, enquanto aquele visa inibir a sua mora, não havendo que se falar em bis in idem. 3. Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.115696-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner
Wilson,
16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da súmula em 28/07/2014)

Vê-se, assim, que se mostra devida a incidência da correção monetária
pelo INPC e
juros de mora, de 1% ao mês,
ambos a inc
idir a partir da citação (art. 405, CC).

No ponto, reforma-se a r. sentença tão somente para acrescer ao valor da condenação, correspondente a cláusula penal,
a incidência de correção monetária pelo INPC e
os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Po
sto isso,
nega-se provimento ao recurso d
o
requerid
o Marcos
Calza

e
dá-se parcial provimento ao recurso
dos autores

Geraldo
Covre
e Olinda Mafalda
Covre
, para reformar parcialmente a r. sentença e acrescer ao valor da condenação, correspondente a cláusula penal,
a incidência de correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022